Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). A despeito, a matéria foi submetida à análise em agravo de instrumento perante este e. Tribunal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
4. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência econômica, o recebimento de renda mensal correspondente até 5 (cinco) salários-mínimos.
7. Extrai-se da Declaração de Imposto de Renda que o autor/apelado percebe anualmente R$ 57.607,72, remuneração líquida mensal de R$ 4.800,00, constatação suficiente para atestar a hipossuficiência econômica.
8. Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.